Tribunal: TJES
Processo: 5009067-36.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-03-29

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À DECRETAÇÃO DA QUEBRA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
A competência para julgar questões que interfiram no patrimônio da Massa Falida ou da Empresa em Recuperação Judicial é do Juízo Universal da Falência. Sucede, contudo, que, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tr
ibunal de Justiça
,
"não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados. [...] A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores" (
STJ, REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

II.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que “
se a demanda ordinária foi ajuizada em momento anterior à decretação da quebra, não está sujeita à vis attractiva do juízo falimentar”
(TJES, - CC: 00028423720128080000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2013).

III.
In casu,
além de a Ação Ordinária haver sido ajuizada anteriormente à decretação da quebra, situação que já afastaria a competência do Juízo Falimentar, também não se verifica a existência de patrimônio da Empresa cuja falência foi decretada que esteja constrito ou mesmo da pendência de apreciação de pedido expropriatório, não revelando, nesse sentido, qualquer pertinência a remessa do feito ao Juízo Falimentar.

IV.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do
Juízo
do da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES para o processamento do feito originário.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009067-36.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE VITORIA - VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL E FALENCIA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CÍVEL e outros (4)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Conflito Negativo de Competência n° 5009067-36.2022.8.08.0000

Suscitante: Juízo de Direito da Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Vitória - ES

Suscitado: Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha -ES

Relatora:
Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

O
EXCELENTÍSSIMO SENHOR

JUIZ DA VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA - ES
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, face à respeitável
DECISÃO
exarada pelo
EXCELENTÍSSIMO SENHOR

JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA -ES
, cujo
decisum
remeteu os autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada
ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO VILLANELLE
em face de
AVALON CONSTRUTORA LTDA, HIRAM SILVA FERREIRA e QUEIROZ BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Na hipótese, o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES

remeteu os autos da AÇÃO ORDINÁRIA ao Juízo da Falência (ID 15651920, autos originários).

Por sua vez, o

Juízo de Direito

da Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Vitória - ES, em contraposição, afirma que não é competente para analisar o feito, tendo em vista que, a despeito de em regra
“todas as ações sobre os bens, interesses e negócios do falido tramitem no juízo falimentar”,
certo é que tal situação comporta exceções, devendo ocorrer a
“manutenção da competência para as ações ajuizadas antes da decretação da quebra, que permanecerão tramitando em seu Juízo primevo”.

Acerca da matéria, como cediço, a competência para julgar questões que interfiram no patrimônio da Massa Falida ou da Empresa em Recuperação Judicial é do Juízo Universal da Falência.

Como leciona Fábio Ulhôa Coelho
,
“o juízo da falência é universal. Isso significa que todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão processadas e julgadas pelo juízo perante o qual tramita o processo de execução concursal por falência. É a chamada aptidão atrativa do juízo falimentar, ao qual conferiu a lei a competência para conhecer e julgar todas as medidas judiciais de conteúdo patrimonial referentes ao falido ou à massa falida”.

Sucede, contudo, que, nos termos da jurisprudência do
Colendo Superior Tr
ibunal de Justiça
,
"não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados. [...]
A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores
" (
STJ,
REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

Nesta seara, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que “
se a demanda ordinária foi ajuizada em momento anterior à decretação da quebra, não está sujeita à vis attractiva do juízo falimentar
”
(
TJES
, - CC: 00028423720128080000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2013).

In casu,
além de a Ação Ordinária haver sido ajuizada anteriormente à decretação da quebra, situação que já afastaria a competência do Juízo Falimentar, também não se verifica a existência de patrimônio da Empresa cuja falência foi decretada que esteja constrito ou mesmo da pendência de apreciação de pedido expropriatório, não revelando, nesse sentido, qualquer pertinência a remessa do feito ao Juízo Falimentar.

Neste sentido, também perfilha a
jurisprudência pátria,

in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO - AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA - AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE/FALIDO.
1.
A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas
; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. (...)
3.
Agravo regimental desprovido."

(
STJ,
AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/9/2014, DJe 24/9/2014)

“
EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO.
PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIS ATRACTIVA. EXCEÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA
. (...) CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.”

(
TJPR
- 17ª C. Cível - 0009073-74.2019.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU PEDRO LUIS SANSON CORAT - J. 28.09.2020)

“
EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL DISTRIBUÍDA AO RELATOR POR VINCULAÇÃO, EM APLICAÇÃO AO ART. 54 DO REGIMENTO INTERNO. COMPETÊNCIA DECLINADA À CÂMARA QUE CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO, APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE.
VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO FALIMENTAR. ART. 75 DA LEI 11.101/2005 ( LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS). APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO PROLATADA EM AÇÃO AJUIZADA ANTES DO DECRETO FALENCIAL, CASO EM QUE O EFEITO GERADO PELA DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA É A SUSPENSÃO DO FEITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 6º DA LRE, E NÃO A ATRATIVIDADE AO JUÍZO FALIMENTAR. EXCEÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL
. COMPETÊNCIA QUE DEVE SER DEFINIDA PELA REGRA DA PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DO ESTABELECIDO NO ART. 54 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE.”

(
TJSC
- CC: 10018888520168240000 Joinville 1001888-85.2016.8.24.0000, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 08/02/2017, Grupo de Câmaras de Direito Comercial)

“
EMENTA:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA ANTES DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA. MASSA FALIDA. INDIVISIBILIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR.
Proposta ação de prestação de contas antes da decretação da quebra, não se aplica a vis attractiva prevista no artigo 7º do aludido diploma lega
l (...). Conflito conhecido, declarando-se competente o juízo suscitado.”

(
STJ,
CC 51216 / MG. Rel. Ministro CASTRO FILHO. S2 - SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 28/06/2006. DJ 04/09/2006 p. 226.)

Nesta seara, verifica-se a competência, no presente caso, do
Juízo
da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do
Juízo
da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES para o processamento e julgamento do feito originário.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À DECRETAÇÃO DA QUEBRA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
A competência para julgar questões que interfiram no patrimônio da Massa Falida ou da Empresa em Recuperação Judicial é do Juízo Universal da Falência. Sucede, contudo, que, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tr
ibunal de Justiça
,
"não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados. [...] A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores" (
STJ, REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

II.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que “
se a demanda ordinária foi ajuizada em momento anterior à decretação da quebra, não está sujeita à vis attractiva do juízo falimentar”
(TJES, - CC: 00028423720128080000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2013).

III.
In casu,
além de a Ação Ordinária haver sido ajuizada anteriormente à decretação da quebra, situação que já afastaria a competência do Juízo Falimentar, também não se verifica a existência de patrimônio da Empresa cuja falência foi decretada que esteja constrito ou mesmo da pendência de apreciação de pedido expropriatório, não revelando, nesse sentido, qualquer pertinência a remessa do feito ao Juízo Falimentar.

IV.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do
Juízo
da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES para o processamento do feito originário.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo da 4° Vara Cível de Vila Velha-ES para o processamento e julgamento do feito originário.